Tribunal: TJBA
Processo: 8081612-32.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081612-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: LUIZ CLAUDIO LIMA COSTA e outros

Advogado(s): LUIZ CLAUDIO LIMA COSTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONDE-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR E AMEAÇA. RT. 129, §9º, E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI N. 11.340/2006.

DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. 1) TESE DE DECLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 2) MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
JUÍZO PRIMEVO DEMONSTROU OS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE E APONTOU A NECESSIDADE DA PRISÃO COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA VERIFICADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REPETIÇÃO DO ATOS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.

Emerge dos autos que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 13/12/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, §9º, e art. 147 do Código Penal, no contexto da Lei n. 11.340/2006, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva. De acordo com os elementos colhidos na investigação, “
a situação de flagrância se deu após a intervenção policial em uma ocorrência de desentendimento familiar. A vítima Jociane relatou ter sido agredida fisicamente por seu irmão Carlos Antonio, que a teria ameaçado com uma faca de cozinha, mordidoa na bochecha e na região das costelas, e a segurado pelo pescoço. A testemunha Vanuza confirmou a agressão, acrescentando que o autuado quebrou objetos na residência, arremessou garrafas e tentou atear fogo em um colchão, proferindo ameaças de morte contra a vítima. A testemunha ainda destacou o histórico de comportamento violento, imprevisível e o uso frequente de drogas por parte de Carlos Antonio, mencionando um incidente anterior em que ele teria tentado provocar uma explosão com um botijão de gás. O autuado, em seu interrogatório, alegou ter sido agredido pela vítima, apresentando arranhões no pescoço e um corte no pé esquerdo, o que foi corroborado pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais.”

II. Questão debatida.

2.
Sustenta, em apertada síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, aduzindo que a conduta imputada deveria ser desclassificada para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41). Argumenta, outrossim, a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal, taxando a decisão primeva de genérica. Ademais, assevera que o Juízo
a quo
fundamentou o decreto prisional na existência de inquéritos policiais e ações penais em curso, o que, a seu ver, afrontaria o verbete da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Alega, ainda, violação ao princípio da homogeneidade, sob o pálio de que a medida extrema seria mais gravosa do que eventual sanção a ser aplicada em caso de condenação. Por fim, pugna, subsidiariamente, pela concessão de prisão domiciliar.

III. Razões de decidir.

3.

O
Instituto do
Habeas Corpus
, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou
status de ação autônoma de impugnação
na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

4.
Ab initio
impende destacar que a proteção à entidade familiar tem amparo constitucional, uma vez que o art. 226, da Constituição Federal, aponta que a família tem especial proteção do Estado e traz, em seu § 8º, a previsão expressa de que o Estado deve assegurar assistência aos membros que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Assim, no Brasil foi editada a Lei 11.340/06, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e dá outras providências.

5.
A legislação processual penal dispõe que a prisão cautelar é medida excepcional, somente sendo justificada se presentes os requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: o
fumus comissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e indícios de autoria delitivas, e o
periculum libertatis,
possíveis de serem aferidos na necessidade de garantia da ordem pública e econômica, na conveniência da instrução criminal ou na imprescindibilidade de assegurar a aplicação da lei penal.

6.
In casu
, depreende-se da análise acurada dos autos que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) encontram-se devidamente demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante, notadamente pelos depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos na fase inquisitorial.

7.
Destaque-se que os delitos de violência doméstica são compostos de condutas criminosas cometidas às ocultas, muitas vezes sem vestígios (
ex vi
as modalidades de violência financeira e psicológica), de forma que o depoimento da vítima reveste-se de peculiar relevância, desde que em consonância com as demais provas dos autos, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
exempli gratia
:
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
(STJ. 6ª Turma. HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 27/11/2018)

8.
Quanto ao
periculum libertatis,
ratifico, neste momento processual,

o argumento do magistrado sobre a garantia da ordem pública. Entende-se por ordem pública a imprescindibilidade da manutenção da ordem na sociedade que, como regra, sofre abalos por conta da prática de um delito. Assim, sendo este grave, de repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de pessoas, de forma a propiciar àqueles que ficam sabendo da sua realização um farto sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário a determinação do recolhimento do agente, conforme se observa do caso em epígrafe.

9.
Emerge dos autos que o Paciente, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, agrediu fisicamente sua irmã, desferindo-lhe mordidas na face e nas costelas, além de tentar esganá-la e ameaçá-la de morte com o emprego de uma faca de cozinha. A testemunha ocular relatou, ainda, que o Acusado quebrou objetos e tentou atear fogo em um colchão. A gravidade concreta da conduta, revelada pelo
modus operandi
extremado, demonstra a periculosidade do agente. A violência perpetrada no recesso do lar, local que deveria servir de porto seguro, exige do Estado-Juiz uma postura firme para cessar o ciclo de agressões, em estrita observância aos ditames da Lei n. 11.340/2006 e aos tratados internacionais de proteção aos direitos humanos das mulheres.

10.
Em continuidade, no que tange à tese defensiva de violação à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça ("
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
"), imperioso destacar que o argumento não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio no contexto das medidas cautelares. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é remansosa no sentido de que a referida súmula se aplica exclusivamente à primeira fase da dosimetria da pena (art. 59 do CP). Para fins de decretação de prisão preventiva, a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso constitui elemento idôneo para evidenciar o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justificar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

11.
Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, em iterativos julgados, firmou o entendimento de que
"a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar"
(AgRg no RHC n. 181.216/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 07/03/2024). Na hipótese
sub examine
, pontue-se o Magistrado
a quo
destacou expressamente que o Paciente possui histórico de envolvimento em outros procedimentos criminais relacionados à violência contra a mulher, inclusive respondendo a ações penais por posse de arma de fogo e outras lesões corporais, o que corrobora a imperiosidade da medida extrema.

12. Ademais, a despeito das ponderações lançadas na inicial acerca do princípio da homogeneidade, não há como dar guarida à pretensão.
A segregação cautelar possui natureza instrumental, vocacionada a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, e não se confunde com antecipação de pena.
Considerando a gravidade concreta do delito, o histórico criminal do Paciente e as circunstâncias judiciais que poderão ser valoradas negativamente em eventual condenação, não é possível afirmar, de plano, que o Acusado fará jus a regime prisional diverso do fechado ou à substituição da pena corporal. Destarte, a prisão preventiva, neste momento, não se revela desproporcional.

13. Por fim, quanto ao pedido subsidiário de substituição da segregação em estabelecimento prisional por prisão domiciliar, cumpre salientar que a Defesa não logrou êxito em demonstrar, mediante prova pré-constituída, o preenchimento de quaisquer dos requisitos taxativos previstos no art. 318 do Código de Processo Penal (v.g., doença grave extrema, imprescindibilidade de cuidados a menores, etc.). A mera alegação genérica desprovida de lastro probatório impede a concessão da benesse.

14. Diante desse cenário, restando patente a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, e revelando-se insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, a manutenção do decreto constritivo é medida de rigor, não havendo que se falar em coação ilegal.

15. Procuradoria de Justiça que opinou pela denegação.

IV. Dispositivo.

16. HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8081612-32.2025.8.05.0000
, em que figura como impetrante
LUIZ CLAUDIO LIMA COSTA
e

como paciente
CARLOS ANTONIO CRUZ DE LEMOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DEN
EGAR A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça